Tribunal: TJDFT
Processo: 0749820-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Honorários advocatícios. Descabimento. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto pelo exequente, sob o argumento de omissão na ausência de fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão combatido quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento em favor da parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
4. Não há omissão a ser sanada, pois não se fixam honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento, meio de impugnação recursal contra decisões interlocutórias, conforme art. 994 do CPC.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos apenas quando há sentença proferida nos autos, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de agravo de instrumento. 2. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput; 1.015; 1.022 e 1.023.